Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023500-79.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. LEGALIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença objurgada. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 986
, que reconheceu a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o processo deveria permanecer sobrestado em razão de recurso extraordinário pendente contra o Tema 986 do STJ;
(ii)
saber se é legítima a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Inexistente determinação do STF para suspensão nacional dos processos, sendo a controvérsia reconhecida como de natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 956 da repercussão geral.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou tese no sentido de que a TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final e lançadas na fatura, integram a base de cálculo do ICMS.
5. A modulação de efeitos definida no Tema 986 não beneficia ações ajuizadas após 27/03/2017 sem decisão judicial favorável vigente, hipótese em que se enquadra o caso concreto.

6. Aplicação obrigatória da tese repetitiva, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC, impondo a manutenção da sentença denegatória da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, nos termos do Tema 986 do STJ, inexistindo sobrestamento obrigatório do feito diante da natureza infraconstitucional da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC, arts. 927, III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT); STF, Tema 956 da repercussão geral (RE 1.041.816); STF, RE 1.539.198.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. e AERO SIAQ ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 321761373), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, onde se pleiteava a declarar de legalidade da incidência do ICMS sobre
TUST
e TUSD nas faturas de energia cobrança.

Aduz, preliminarmente que,
o Tema 986 ainda não transitou em julgado, havendo recurso extraordinário pendente de julgamento perante o STF, razão pela qual o feito deveria permanecer sobrestado.

No mérito, sustenta
a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Argumenta que, o ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida, não abrangendo as tarifas de transmissão e distribuição, bem como os adicionais de bandeira tarifária.

Ao final, pugna pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para conceder a segurança vindicada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. e AERO SIAQ ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 321761373), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, onde se pleiteava a declarar de legalidade da incidência do ICMS sobre
TUST
e TUSD nas faturas de energia cobrança.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 986
, que reconheceu a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar:
(i)
a possibilidade de analisar a matéria antes do julgamento definitivo do Tema 986 do STJ;
(ii)
a possibilidade de inclusão das tarifas
TUST
e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do
sobrestamento do feito

A recorrente sustenta, preliminarmente, que o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 986, uma vez que há recurso extraordinário pendente de análise.

Pois bem.

Embora exista recurso extraordinário admitido contra o acórdão que julgou o Tema 986 no STJ, não há determinação de suspensão nacional dos processos pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o STF já se manifestou, no julgamento do Tema 956 da repercussão geral (RE 1041816), que a controvérsia relativa à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica possui natureza infraconstitucional, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1.
A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional
. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Esse entendimento foi reiterado recentemente no RE no 1539198, interposto contra a decisão do Tema 986, quando o STF, por unanimidade, reafirmou que a matéria é de natureza infraconstitucional.

A propósito:

“Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3o da Lei Complementar no 87/1996, incluído pela Lei Complementar no 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar no 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar no 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC no 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015”.
(RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-06-2025

PUBLIC 04-06-2025)

Portanto, havendo pronunciamento definitivo do STJ sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, e não existindo determinação expressa de suspensão pelo STF, não há razão para o sobrestamento do feito.

Deste modo,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, verifica-se que a ação mandamental foi impetrada em 28/07/2017, de modo que, por consequência lógica, não obteve decisão favorável, antes de 27/03/2017 e sem deposito judicial, no sentido de suspender a exigência de ICMS sobre TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica.

Portanto, a presente demanda não se enquadra nas hipóteses beneficiadas pela modulação dos efeitos da decisão do STJ, motivo pelo qual, deve ser declara a licitude incidência de ICMS sobre a
TUST
e TUSD nas faturas de energia elétrica.

Quanto aos argumentos da recorrente de que o ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida, não abrangendo as tarifas de transmissão e distribuição, tais alegações foram expressamente rejeitadas pelo STJ no julgamento do Tema 986, que considerou que essas tarifas integram o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica, compondo, portanto, a base de cálculo do imposto.

Assim, em observância ao disposto no art. 927, III, e no art. 1.040, ambos do CPC, deve ser aplicada ao caso concreto a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 986, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, correta a majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026